Tribunal: TJDFT
Processo: 0702119-13.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0702119-13.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO SERGIO DE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. DESPACHO Nada há a prover em relação às petições de ID ́s 77142379 e 77145415, pois se verifica que, no processo de origem, a certidão de trânsito em julgado da sentença foi tornada sem efeito, em 08/10/2025, com determinação de suspensão do processo até o julgamento deste Agravo de Instrumento. Aguarde-se, portanto, o encerramento da 14a Sessão Ordinária Virtual. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital